Tribunal: STF
Processo: ARE 1447577
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REVISÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – POLICIAL MILITAR – RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE COMO ESPECIAL E RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 – CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDAMENTE EMITIDA COM A ADEQUADA DESCRIÇÃO DO CARGO DE SOLDADO MILITAR – SENTENÇA MANTIDA. 



    Recurso conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 40; 42; e 201, § 9º-A, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p. 12-13):



    “E no caso em tela há o art. 157, §4º III da Lei 1.943/54, o Código da Polícia Militar do Paraná, adota o critério tempo de serviço público da LC 51/1985 (25 anos de serviço público) como regramento especial para a concessão da aposentadoria especial dos policiais militares, possibilitando a emissão da CTC tal qual requeria pela parte apelante, para fins de contagem recíproca junto ao RGPS. 



    Portanto, não há qualquer vedação legal ou constitucional para atribuir ao tempo de serviço militar a qualidade de ‘especial’, porque prestado em condições perigosas – aqui no caso prejudicial à integridade física – para a contagem recíproca, até porque não se trata de contagem ficta, mas de reciprocidade de tratamento da mesma situação entre os diferentes regimes. 



    Sem dúvidas a decisão recorrida merece ser reformada porque deixou de observar a previsão do art. 201, em seu parágrafo 9º-A, da CF que expressamente prevê a possibilidade de contagem recíproca do tempo de serviço militar, em conjunto com a correta interpretação do Código da Polícia Militar do Paraná, art. 157, §4º III.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 7).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 3, p. 2-4): 



    “Conforme precedentes deste E. TJPR, a Constituição Federal, além de não ter previsto a hipótese de incidência do parágrafo 4º do artigo 40 aos servidores públicos militares, estabeleceu entre outras coisas, que as situações especiais devem ser regulamentadas por lei específica, nos termos do artigo 42, parágrafo 1º e 142, parágrafo 3º, inciso X, da aludida Carta Magna. 



    O STF firmou entendimento no sentido de que não há falar em inércia legislativa no tocante à aposentadoria especial dos policiais militares, apta a ensejar a incidência da súmula vinculante 33, à medida que a Lei Complementar nº 51/1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, foi recepcionada pela Constituição Federal. 



    Portanto, dada a existência de lei específica regulamentando a carreira de policial militar, revela-se “inviável a aplicação da Lei nº 8.213/1991 para fins de reconhecimento da prática de atividade especial, pois estar-se-ia autorizando a aplicação de dois regimes previdenciários distintos (i.e., Geral e Próprio), o que é vedado no ordenamento jurídico. 



    De outro lado, sabe-se, quanto à questão de fundo, que, dada a inexistência de lei complementar específica regulamentadora do regime previdenciário próprio (art. 40, § 4º, III, CF), revela-se – nos termos da Súmula Vinculante n. 33 – admissível a aplicação, para os servidores públicos civis, das disposições da Lei Federal n. 8.213/1991. 



    Especificamente no âmbito do Estado do Paraná, outrossim, aplica-se, aos próprios militares, a Lei Estadual n. 1.943/1954, a qual, sobre aposentadoria especial, prevê: 



    “Art. 157. Serão transferidos compulsoriamente para a reserva remunerada o oficial que conte ou venha a contar 35 anos de serviço público, o que atingir a idade limite estabelecida nesta Lei e o que permanecer afastado da atividade militar ou policial por mais de 8 (oito) anos contínuos ou não (Redação dada pela Lei 4543 de 31/01 /1962). 



    § 1º. Os oficiais alcançados por este artigo serão transferidos para a reserva remunerada com as seguintes vantagens (Incluído pela Lei 4543 de 31/01/1962): 



    I - Os coronéis, com os respectivos proventos acrescidos de importância correspondente à diferença entre este posto e o de Tenente Coronel (Incluído pela Lei 4543 de 31/01/1962); e 



    II - Os demais oficiais, no posto imediatamente superior e com os direitos e vantagens correspondentes (Incluído pela Lei 4543 de 31/01/1962). 



    § 2º. Os subtenentes e os 1ºs. sargentos alcançados por este artigo passarão para a reserva remunerada no posto de 2º. Tenente e com os direitos e vantagens correspondentes (Incluído pela Lei 4543 de 31/01 /1962). 



    § 3º. Será ainda transferido compulsoriamente para a reserva o militar que, em consequência de processo administrativo ou criminal no foro militar ou civil, for reconhecido culpado de delito em que o Código Militar Penal estabeleça pena que importe na passagem para a inatividade (Incluído pela Lei 4543 de 31/01/1962). 



    § 4º. Poderá ser transferido, a pedido, para a reserva remunerada, o militar que conte mais de: (Incluído pela Lei 4543 de 31/01/1962): 



    I - 30 anos de serviço público, na forma do art. 158, da Constituição Estadual, independentemente de inspeção de saúde e com os proventos integrais (Incluído pela Lei 4543 de 31/01/1962); 



    II - 25 (vinte e cinco) anos de serviço efetivo prestado à Corporação, com 10 (dez) pelo menos, como músico, corneteiro, rádio telegrafista, rádio técnico de serviço de telecomunicação, de operação direta com Raios ‘X’ ou substâncias rádio-ativas, cujos proventos serão integrais (Redação dada pela Lei 5384 de 19/08/1966). 



    III - 25 anos de serviço público, 15, pelo menos, prestados ao Estado do Paraná, com proventos proporcionais à razão de 1/30 avos ... vetado ... do vencimento do posto ou graduação da atividade e por ano de serviço (Incluído pela Lei 4543 de 31/01/1962)” 



    Desse modo, manifestamente inviável reconhecer – nos termos do art. 57, § 5º, da Lei Federal n. 8.213/1991 (direcionado, frise-se, expressamente às “atividades... exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”) – como especial as funções militares, mostra-se, via de consequência, inadmissível a respectiva emissão, no caso concreto, de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) com a conversão do período de 15 de maio de 1975 a 9 de fevereiro de 1978 em comum, muito menos a fim de que possa eventualmente incidir fator multiplicador (1,4) para inativação junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    (...)



    Deste modo, escorreita a r. sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, vez que é indevida a emissão de nova Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), vez que, inaplicável aos militares (“atividades de risco”), do artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal o, do artigo 57 da Lei Federal n. 8.213/1991 e da Súmula Vinculante nº. 33.”



    Nesse sentir, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Corte, uma vez que é firme o entendimento de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. Confira-se:



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.360.505-ED-AgR, de minha redatoria, Segunda Turma, DJe de 16.6.2023).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.396.887-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7.11.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente